Tribunal: STF
Processo: AI 603460
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA
   ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. QUESTÃO
   RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
   PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
   INEXISTÊNCIA.
Não carateriza cerceamento de defesa a decisão que,
   motivadamente, indefere determinada diligência probatória.
   Precedentes: AIs 382.214, da relatoria do ministro Celso de Mello,
   e 114.548-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda
   Pertence.
Agravo regimental desprovido.